Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PERÍCIA CONCLUSIVA PELA IMPUTABILIDADE.
1. No caso, inviável o reconhecimento da nulidade do Laudo de Exame Psiquiátrico e da decisão homologatória, pois foram adequadamente respondidos todos os questionamentos suscitados pela Defesa e pelo Ministério Público.
2. Devidamente oportunizada a impugnação defensiva com a juntada de documentos e quedando-se inerte no prazo estipulado pelo Juízo, não há que se falar em nova oportunidade para manifestação, ou reconhecimento de carência de fundamentação como requer a Defesa.
3. Autoriza-se, entretanto, até o encerramento da instrução criminal, a juntada de documento relacionado ao estado mental do acusado, mencionado no quesito de esclarecimento.
4. Apelação parcialmente provida.